Tribunal: TJDFT
Processo: 0721461-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721461-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERIDIANA HELENA FERRAZ DE ARRUDA GONCALVES APELADO: VERIDIANA HELENA FERRAZ DE ARRUDA GONCALVES, ANTONIO CARLOS GONCALVES, MARIA SALETE GUIMARAES GONCALVES DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Embargos de declaração (ID56640416) opostos por VERIDIANA HELENA FERRAZ DE ARRUDA contra o Acórdão n. 1817057 proferido pela 1a Turma Cível pelo qual deprovida a apelação. Como se vê, não se trata de medida urgente a ser decidida por desembargador plantonista. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 396, de 09 de fevereiro de 2024, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Assim, não se podendo reconhecer risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário normal do expediente forense, deve ser reconhecida a inadequação da pretensão exposta no presente feito àqueles sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, inciso IV e § 1o da Portaria GPR 396, de 09 de fevereiro de 2024). Publique-se. Intimem-se. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista